Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702722-09.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS AFONSO DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. TAXAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1.Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando inexiste elementos aptos a modificar a decisão do juízo de origem. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, dispôs que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. Contudo, a Lei 13.465/2017, introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Este dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns. 3. Restou comprovado nos autos que o réu adquiriu direitos sobre o imóvel quando já havia sido instituído o condomínio e a contribuição ora discutida, inclusive concordando com o pagamento das despesas condominiais, conforme dispõe a cláusula quinta do Instrumento Particular de Compra e Venda que firmou ao adquirir o imóvel. 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis. 5. Não restou demonstrada a ilegalidade da cobrança da taxa instituída, ônus que cabia a parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 1.336 do Código Civil e 1.358-A da Lei 13.465/2017, defendendo ser ilegal a cobrança de taxa de condomínio de proprietários pela associação, sem a devida individualização dos lotes e da fração ideal correspondente. Aduz ser aplicável o Tema 882 do STJ no presente caso, porquanto a aquisição do imóvel não foi posterior à Lei 13.465/2017, como restou consignado no acórdão ora impugnado. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira - OAB/DF 46.684. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.336 do Código Civil e 1.358-A da Lei 13.465/2017, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Instrumento Particular de Compra e Venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira - OAB/DF 46.684, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030